Tribunal: STF
Processo: RHC 145354
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Cynthia Alves Vilela Souza, representado neste ato pelo Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 381.838/MS.
    Extraio do acórdão recorrido:
    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CABIMENTO. SENTENÇA. REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETOS (15 KG DE MACONHA). CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 
    1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente o writ, substitutivo do recurso cabível, quando não evidenciada coação ilegal manifesta à liberdade de locomoção.
    2. No caso, o Magistrado singular logrou fundamentar a fixação do regime inicial semiaberto de expiação e a não substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida (15 kg de maconha).
    3. Agravo regimental improvido. 
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requer o provimento do recurso ordinário.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opina pelo desprovimento do recurso. 
    É o relatório.
    Decido.
    A Recorrente foi condenada à pena definitiva de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), tendo sido negada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Nos autos do HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, em sessão realizada em 27.6.2012, o Plenário desta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/07, que instituiu a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena de crimes hediondos e equiparados. 
    Já no julgamento do HC 97.256/RS (Rel. Min. Ayres Britto, DJe 16.12.2010), esta Casa reconheceu a inconstitucionalidade parcial do art. 44 da Lei 11.343/2006, afastando o óbice legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes de tráfico. 
    Os julgados não reconheceram direito automático a esses benefícios, impondo-se sua apreciação pelo juiz do processo à luz do preenchimento, ou não, dos requisitos legais dos arts. 33 e 44 do Código Penal. Agregue-se o fato de que os benefícios não estão condicionados ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, e do art. 44, III, do mesmo diploma legal. 
    Não obstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, c, do Código Penal – primariedade e a pena aplicada igual ou inferior a 4 (oito) anos – para o cumprimento da pena no regime mais brando, há fundamento idôneo adotado pelas instâncias anteriores, a justificar a imposição do regime intermediário e a impossibilidade de substituição da pena, como a quantidade da droga apreendida.
    Na hipótese, a Corte Superior registra que ‘No caso, foram encontrados com a paciente 15 kg de "maconha" (fl. 16)..., conduz ao entendimento de que se há fundamentação concreta a respeito do regime prisional, como no caso em questão, é cabível a imposição do inicial mais rigoroso de cumprimento da pena’ e que ‘Do mesmo modo, a apreensão da referida quantidade de entorpecente demonstra não estar cumprido o requisito previsto no art. 44, III, do Código Penal, para a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos’. 
    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da “Possibilidade de indeferir a substituição da pena por restritiva de direitos e de fixar o regime de cumprimento da pena forte na quantidade e natureza da droga. Precedente” (RHC 122.804/MT, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 14.10.2014). De igual modo, “O Supremo Tribunal já assentou entendimento quanto à possibilidade de o juiz fixar o regime inicial fechado e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (RHC nº 125.077/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4/3/15)” (RHC 132.328/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2016); “A teor das normas de regência, além da quantidade de pena, a fixação do regime inicial deve observar as circunstâncias sopesadas no desenrolar da dosimetria da pena, notadamente, na hipótese de tráfico de drogas, a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos” (HC 140.720/AM, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.6.2017); e “a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.10.2017). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora